Tribunal: TJSP
Processo: 2127056-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXECUTADA. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E ESGOTAMENTO PATRIMONIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS OU RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA AO FISCO DESDE O ANO DE

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA JULGADO PROCEDENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELA EXECUTADA. ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS DE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DA EMPRESA E ESGOTAMENTO PATRIMONIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS OU RELATÓRIO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA AO FISCO DESDE O ANO DE 2017. AGRAVANTE, ADEMAIS, QUE FIGURA NO PÓLO PASSIVO DE INÚMERAS AÇÕES DE EXECUÇÕES. APLICABILIDADE DO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE O TEMA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757239
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2127056-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
NEXXT INNOVATIVE CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
LTDA, RJ CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES LTDA, FNC CONSULTORIA
LTDA e FABIO ANDRÉ ALVES DA SILVA, é agravada BRADESCO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127056-84.2020.8.26.0000 -Voto no 40448
2
6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO N°40448
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
N°2127056-84.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO FORO CENTRAL 6a VARA
CÍVEL
AGRAVANTE(S): NEXXT INNOVATIVE CONSULTORIA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA E OUTROS
AGRAVADA: BRADESCO SAÚDE S/A
MM. JUIZ(A) : LÚCIA CANINÉO CAMPANHÃ
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO
INCIDENTAL
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
JULGADO
PROCEDENTE.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELA
EXECUTADA.
ELEMENTOS
COMPROBATÓRIOS
DE
ABUSO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
EMPRESA
E
ESGOTAMENTO
PATRIMONIAL.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DECLARAÇÃO DE RENDIMENTOS OU RELATÓRIO
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA
AO
FISCO
DESDE O ANO DE 2017. AGRAVANTE, ADEMAIS,
QUE FIGURA NO PÓLO PASSIVO DE INÚMERAS
AÇÕES DE EXECUÇÕES. APLICABILIDADE DO
ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES
DESTA
CÂMARA
SOBRE
O
TEMA.
DECISÃO
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
NEXXT INNOVATIVE CONSULTORIA E
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA E OUTROS interpõe
recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão que
acolheu o pedido de desconsideração da personalidade
jurídica da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127056-84.2020.8.26.0000 -Voto no 40448
3
Consideram
ausentes
os
requisitos
para a desconsideração da personalidade jurídica. Aduzem
não ter havido provas de abuso ou desvio de finalidade.
Citam precedentes sobre a matéria. Pedem a reforma da
decisão (fls. 01/27).
É o relatório.
Trata-se de ação de execução de título
extrajudicial proposta pela Bradesco Saúde.
Não tendo logrado êxito em encontrar
bens em nome da agravante, a agravada propôs incidente
de desconsideração da personalidade jurídica, ao final
julgado procedente.
O recurso não comporta provimento.
À luz do artigo 50 do Código Civil, para
que os bens dos sócios se sujeitem à execução por dívida
contraída pela sociedade empresária é necessária a
comprovação de que os empresários tenham, na gestão da
empresa, agido dolosamente com abuso de direito ou
fraude, dilapidando ou desviando o patrimônio da pessoa
jurídica em prejuízo de seus credores.
A não localização de bens penhoráveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127056-84.2020.8.26.0000 -Voto no 40448
4
por si só, não é suficiente para o reconhecimento da
desconsideração.
Na hipótese, contudo, há elementos aptos a
comprovar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica
da empresa.
Além do esgotamento patrimonial, houve o
encerramento irregular da pessoa jurídica (que não foi
encontrada no endereço constante da certidão expedida
pela Junta Comercial - fls. 122 e 184 dos autos principais).
Ademais, embora tenha situação cadastral
“ativa” junto à Receita Federal, a recorrente não apresenta
declaração
de bens e rendimentos ou relatório de
movimentação financeira perante o fisco desde o ano de
2017.
Somado a isso, a agravante figura no pólo
passivo de inúmeras ações de execução (fls. 48/52),
circunstância a demonstrar que deixou, dolosamente,
inúmeros débitos no mercado.
Em tal contexto, configurado o abuso na
gestão da empresa, correta a desconsideração da sua
personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127056-84.2020.8.26.0000 -Voto no 40448
5
Nesse sentido, precedentes desta Câmara:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
PEDIDO
REJEITADO
PELO
JUÍZO
ORIGINÁRIO.
INCONFORMISMO
MANIFESTADO.
CABIMENTO.
ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES DA
EXECUTADA. HIPÓTESE EM QUE CARACTERIZADO
PROCEDIMENTO FRAUDATÓRIO AO DIREITO DO
CREDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CC.
RESPONSABILIDADE PESSOAL DOS SÓCIOS QUE
DETENHAM
TAL
QUALIDADE
AO
TEMPO
DA
CONSTITUIÇÃO
DO
DÉBITO”
(AI
n°
2148345-73.2020.8.26.0000,
rel.
Vito
Guglielmi, j. em 04/08/2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO DAS AGRAVANTES E CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE AUTORIZAM A INSTAURAÇÃO DO
INCIDENTE. PESQUISAS DE BENS INFRUTÍFERAS.
MUDANÇA DA EMPRESA PARA LOCAL INCERTO E
NÃO
SABIDO.
INDÍCIOS
DE
ENCERRAMENTO
IRREGULAR
DA
SOCIEDADE,
COM
POTENCIAL
OCULTAÇÃO PATRIMONIAL FRAUDULENTA. RECURSO
PROVIDO” (AI n° 2189540-09.2018, rel. Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, j. em 27/04/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2127056-84.2020.8.26.0000 -Voto no 40448
6
Por tais razões, mantém-se a r. decisão
agravada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator